Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-22.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO EM DOBRO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6º pela CF/88.

2. A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Ante o irregular corte e o descaso na religação da energia interrompida, com retorno apenas por ordem judicial neste processo, a ocorrência de dano é patente.

3.
O ressarcimento de forma dobrada, não foi pleiteado na inicial, de modo que se trata de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000811-22.2021.8.11.0002

APELANTE: MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida n. 1000811-22.2021.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida c/c antecipação preventiva de tutela para o fim de: I- DECLARAR indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora nº 6/390872-0 lançado pela ré. II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$ 2.370,26 (dois mil trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos) referente a fatura de dezembro 2020 [...] III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº 47220574. IV – JULGAR IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos morais
”.

A apelante afirma que “
NÃO HOUVE A APLICAÇÃO DOS DANOS MORAIS, sendo que houve corte de energia elétrica, inserção nos órgãos de proteção ao credito, bem como o corte se deu em período pandêmico, descumprindo determinações governamentais e da própria ANEEL que determinou a suspensão dos cortes durante a pandemia
”.

Diz que “
o apelante é IDOSA e BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE junto a PREVIDENCIA SOCIAL, PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, sendo sua única e exclusiva fonte de renda o seu benefício que recebe mensalmente
”.

Assevera que “
ante a falta de demonstração nos autos da legalidade da cobrança, referida cobrança se mostrou ilegal e abusiva, o que gera o dever de indenizar independentemente da prova efetiva do dano, bem como RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CDC
”.

Entende que deve haver “
o reconhecimento pelo julgador da responsabilidade civil objetiva, de maneira que é de reconhecer a desnecessidade da aferição de culpa a ensejar o dever de reparar
.”

Requer o provimento para “
condenar a recorrida ao pagamento de DANOS MORAIS, na importância que o nobre julgador entender ser justa e compensadora, em virtude de ter sido atingido a honra da recorrente, que, por sugestão, deveria equivaler a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(id. 186441263).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento da apelação (id. 186441274).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida n. 1000811-22.2021.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida c/c antecipação preventiva de tutela para o fim de: I- DECLARAR indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora nº 6/390872-0 lançado pela ré. II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$ 2.370,26 (dois mil trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos) referente a fatura de dezembro 2020 [...] III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº 47220574. IV – JULGAR IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos morais
”.

O pleito de compensação por dano moral adveio de alegação de falha da prestação de serviços pela apelante, que teria promovido “
corte de energia elétrica, inserção nos órgãos de proteção ao credito, bem como o corte se deu em período pandêmico, descumprindo determinações governamentais e da própria ANEEL que determinou a suspensão dos cortes durante a pandemia”.

Entretanto, a premissa adotada pelo julgador de primeiro grau não foi pelo afastamento do direito ao dano moral por inexistir eventual prova, mas no sentido de que os danos já foram compensados em ações anteriores, em que a parte apelante pleiteou e já foi vencedora neste pleito, que é reiterado em todos os processos que atua.

Como explicado na sentença, “
o autor propôs inúmeras demandas em desfavor da requerida buscando a declaração de inexistência de débito e condenação da ré em danos morais, o que culminou na procedência parcial de duas ações nesta Vara, e já foram realizados mais dois acordos nos processos de n. 1018125-15.2020.811.0002 e 1023368-37.2020.811.0002. Assim, como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento de cobrança indevida, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas as demandas, a indenização já foi efetivada
”.

Entretanto, no apelo se aponta que a pretensão é pela cobrança indevida e pelo corte de energia, ocorrido em 11/01/2021. Na inicial tal fato foi exposto, sendo data posterior ao ajuizamento daqueles processos mencionados pelo juiz, que são de 2020:

“
Como se não bastasse Excelência,
HOJE (11/01/2021)
EM MEIO A UMA PANDEMIA onde todos necessitam de estar em sua residência, a autora recebeu a ligação da requerida através do telefone de número (65) 3928-7980 sendo informada do CORTE DA ENERGIA da r. unidade, bem como foram presencialmente informar que necessita da troca do padrão para que seja feito REENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA RESIDENCIAL, a qual já foi comprado pela requerida, conforme conta anexo.”
(id. 186441203).

Certamente que aqueles processos de 2020, que tiveram acordo entre as partes, não fizeram coisa julgada em relação ao dano moral sofrido pelo corte de energia de 11/01/2021, que foi objeto de dano moral neste processo.

Importante consignar que a apelada não nega o corte de energia, tanto que, em contestação, afirma que o corte foi regular, de modo a se presumir que realmente ocorreu. A prova do não corte da energia teria de vir da requerida, como fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373 do CPC.

A Constituição da República trata em seu artigo 37, § 6º, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, senão vejamos:

“Art. 37.(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo contexto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a falta de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora é fato incontroverso porque as partes reconhecem sua ocorrência.

Outrossim, para eximir-se do dever de indenizar, vale destacar que a empresa fornecedora do serviço essencial deveria provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro.

A sentença foi de procedência dos pedidos de refaturamento, de maneira que a cobrança que gerou o corte foi irregular, e não houve recurso da requerida. Assim, o dano moral é evidente.

A situação em análise demonstra a desídia da requerida no diligenciamento necessário ao reparo do dano, uma vez que a interrupção da energia elétrica extrapola o razoável para se sanar os danos causados.

A energia elétrica é bem essencial, necessária para atividades básicas e diárias. Ante o irregular corte e o descaso na religação da energia interrompida, com retorno apenas por ordem judicial neste processo, a ocorrência de dano é patente.

Notório que a parte autora experimentou situação que supera os meros dissabores, ficando sem o serviço essencial que deve ser prestado pela concessionária, com satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, mormente porque a situação de penúria perdurou até ordem judicial e devido cumprimento.

Nessa linha, demonstrado o ato ilícito da concessionária, o dano moral buscado se revela
in re ipsa
, ou seja, é presumido, prescindindo de comprovação, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Passo a análise do
quantum
indenizatório.

Em matéria de danos morais, cabe ao prudente arbítrio do magistrado observar as peculiaridades do caso concreto: o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas das partes, o padecimento psicológico gerado pelo gravame e a finalidade pedagógica da sanção aplicada, de modo a não acarretar enriquecimento ilícito à parte ofendida, tampouco seja tão irrisório, que se revele incapaz de compensar-lhe pela dor sofrida ante a violação do bem jurídico tutelado.

Feitas tais considerações, após examinar as peculiaridades do caso vertente, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos fins que se destina, mostrando-se razoável, adequado e justo, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado, uma vez que, ao mesmo tempo que atende seu caráter punitivo e educativo, repara moralmente a vítima, sem ensejar em enriquecimento ilícito da mesma.

Quanto ao ressarcimento de forma dobrada, não foi pleiteado na inicial, de modo que se trata de inovação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE E PROVEJO EM PROVEJO o recurso para reconhecer a ocorrência do dano moral e o arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023